Tribunal: TJDFT
Processo: 0772381-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0772381-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KIM PATROCA KATAGUIRI RECORRIDO: PABLO HENRIQUE COSTA MARCAL DECISÃO MONOCRÁTICA A Lei n.o 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência. Entretanto, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR n.o 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR n.o 1.625/2023, será admitida a realização de sustentação oral virtual, nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio (Autos digitais &gt; Menu &gt; Incluir/Visualizar sustentação oral virtual. Vídeo informativo em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/outubro/tjdft-passa-a-receber-sustentacao-oral-gravada-em-audio-e-video-em-mais-14-orgaos-julgadores). O arquivo deve respeitar o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente (5 minutos), sob pena de desconsideração do tempo excedente, a ser juntado aos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual. Art. 51. (...) §2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento. Assim, considerando que o prazo para realização de sustentação oral de forma virtual, nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio não foi ultrapassado, assim que a sessão presencial está prevista para o dia 5/6/2025, defiro parcialmente o pedido do peticionante para que seja possibilitada a juntada de arquivo contendo a sua sustentação oral no formato virtual, observados os parâmetros da Portaria GPR n.o 841/2021, bem como os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF). Brasília, 29 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora